Tribunal: TJDFT
Processo: 0709190-41.2023.8.07.0010
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0709190-41.2023.8.07.0010 RECORRENTE: RICARDO LEITE DE VERAS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, em peça única, com fundamento nos artigos 105, inciso III, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR DE NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE QUESTIONAMENTO DAS TESTEMUNHAS. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. LESÃO CORPORAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. DANOS MORAIS. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de Apelação Criminal interposta contra a sentença que condenou o réu pelo crime de ameaça e lesão corporal, todos em contexto de violência doméstica. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussão são estas: 1) verificar, em preliminar de nulidade, se houve cerceamento de defesa, diante da alegada postura inerte do causídico na audiência de instrução e dispensa de testemunhas; 2) verificar se as provas nos autos são suficientes para a manutenção da condenação do réu; 3) verificar se são devidos os danos morais em favor da vítima. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A falta de formulação de perguntas pelo advogado da defesa aos depoentes e a dispensa de testemunhas não caracteriza cerceamento de defesa, na medida em que a referida circunstância se trata de estratégia facultativa do advogado e não ausência de defesa. 4. Verificado nos autos que o contexto probatório aponta para a prática do crime de ameaça e de lesão corporal, em contexto de violência doméstica, cabível a condenação do réu nas penas previstas para os referidos crimes. 5. A jurisprudência confere especial relevância à palavra da vítima nos crimes cometidos em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. 6. O Superior Tribunal de Justiça, por meio do julgamento do Tema 983 (Recurso Repetitivo), pacificou o entendimento de que o valor mínimo de indenização a que se refere o art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, inclui eventuais danos morais sofridos pela vítima de violência doméstica, bastando, para tanto, que haja pedido expresso da vítima ou da acusação IV. DISPOSITIVO 6. Apelação criminal desprovida. A parte recorrente sustenta, em uma só petição, violação aos artigos 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, e 5o, inciso LV, da Constituição Federal, alegando a insuficiência de provas para embasar o decreto condenatório e afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recorrente interpôs os recursos especial e extraordinário em peça única. Assim sendo, os apelos não podem ser sequer conhecidos, tendo em vista a manifesta ausência de regularidade formal, pressuposto extrínseco de admissibilidade recursal. Com efeito, dispõe o caput do artigo 1.029 do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 1.029. O recurso extraordinário e o recurso especial, nos casos previstos na Constituição Federal, serão interpostos perante o presidente ou o vice-presidente do tribunal recorrido, em petições distintas (...)”. A propósito, já decidiu a Corte Superior que “No caso dos autos, a interposição do recurso especial se deu de forma conjunta com a interposição do recurso extraordinário, na mesma petição.2. Nos termos do art. 1.029, caput, do Código de Processo Civil, "O recurso extraordinário e o recurso especial, nos casos previstos na Constituição Federal, serão interpostos perante o presidente ou o vice-presidente do tribunal recorrido, em petições distintas". Nota-se, na espécie, a existência de irregularidade formal no recurso especial, o que impede, pois, o seu conhecimento.3. Este Superior Tribunal de Justiça entende que "A interposição, em única petição, das razões do recurso especial e extraordinário viola o disposto no art. 1.029, § 6o, do CPC/2015, segundo o qual "O recurso extraordinário e o recurso especial, nos casos previstos na Constituição Federal, serão interpostos perante o presidente ou o vice-presidente do tribunal recorrido, em petições distintas"" e que "Trata-se, portanto, de irregularidade formal, haja vista o não preenchimento dos requisitos de admissibilidade do recurso" (AgRg no AREsp n. 2.693.919/PR, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 20/3/2025, DJEN de 28/3/2025). III – Ante o exposto, NÃO CONHEÇO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012